Tribunal: TJMT
Processo: 0039111-36.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039111-36.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AQUILINO MOREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 104.272.281-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se o despacho embargado é recorrível pela via dos Embargos de Declaração, e (ii) se há a omissão apontada pela parte.

III. Razões de decidir

3. O despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, não é recorrível.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para discutir conteúdo de despacho de mero expediente.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra despacho que indeferiu o pedido de intimação pessoal do assistido para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão, Collor I e II), objeto de julgamento pelo STF (Temas 284 e 285 e ADPF 165).

O embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que a adesão ao acordo é ato personalíssimo, que exige a manifestação direta da parte, nos termos do art. 77, §8º, e art. 105 do CPC.

Aduz, ainda, que o art. 186, §2º, do CPC impõe a intimação pessoal quando o ato depender de informação que apenas a parte possa prestar.

Manifestação do embargado no Id. 355724378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de declaração opostos contra despacho que indeferiu o pedido de intimação pessoal do assistido para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão, Collor I e II), objeto de julgamento pelo STF (Temas 284 e 285 e ADPF 165).

O art. 1.001 do CPC é expresso ao estabelecer que "
dos despachos não cabe recurso
".

O despacho recorrido possui natureza de mero expediente, sem conteúdo decisório, pois apenas impulsiona o processo sem resolver questão incidental ou causar gravame às partes, de modo que não é cabível a oposição dos embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO . DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA . RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n . 3). 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1 .001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H) . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1574900 RJ 2019/0263044-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

Pelo exposto,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026